Tribunal: TJSP
Processo: 2200505-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer – Saldo devedor – Divergência acerca da incidência da correção monetária e juros a ser dirimida em ação própria – Inexistência de titulo judicial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Registro: 2021.0000020420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200505-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GIOVANE ALVES DA SILVA, REGINA KUTUDJIAN, ADOLPHO CAZELLA
NETO e VALERIA COLLINA CAZELLA, são agravados JOSANILTON
BATISTA DA CRUZ e CACIELBA SOARES BENTO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200505-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2200505-75.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0002420-96.2019.8.26.0006
Comarca:
São Paulo (F. R. de Penha de França - 1a Vara Cível)
Agravantes: Giovane Alves da Silva e outro
Agravados: Josanilton Batista da Cruz e outro
Juiz:
José Luiz de Jesus Vieira
Voto n. 21.416
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento de Sentença
Obrigação de fazer – Saldo
devedor – Divergência acerca da incidência da correção
monetária e juros a ser dirimida em ação própria –
Inexistência de titulo judicial Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
dano moral, em fase de cumprimento de sentença, das decisões de fls. 95
e 100 (embargos de declaração) dos autos de origem, por não ter
decidido a questão atinente à forma de apuração do saldo devedor (com
incidência de correção monetária e juros ou não), estabelecendo que “a
execução não diz respeito a como deve, ou não deve, ser atualizado o
saldo devedor, mas sim que há obrigação de fazer a ser cumprida pelos
requeridos (causa suspensiva da cobrança do saldo devedor), ao mesmo
tempo em que devem os requeridos pagarem honorários advocatícios de
sucumbência [...]”.
Afirmam os recorrentes que o Acórdão é expresso
no sentido de que o saldo devedor deve ser apresentado juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200505-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
3
a documentação exigida para o financiamento, de modo que, se as partes
divergem sobre o seu montante, o Juízo singular é quem deve dirimir tal
divergência, devendo ser respeitado, portanto, o título executivo judicial
já transitado em julgado, sob pena de afronta aos arts. 506 e 509, § 4o, do
CPC/2015, no mais, aduzem que a correção monetária se refere a mera
atualização do valor real da moeda, devendo, portanto, incidir sobre o
saldo devedor, assim como os juros de mora de 1% ao mês desde o
encerramento da obra, momento em que deveria ter sido efetuado o
pagamento do saldo devedor.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da decisão para que seja determinada não só a apresentação,
mas a atualização do saldo devedor para quitação do débito, desde o
início do contrato, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
conclusão da obra (31/10/2012).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 261/264), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
25/27).
É o Relatório.
As
partes
firmaram "Contrato Particular de
Sociedade em Conta de Participação", tendo por objeto a construção
pelos agravantes e aquisição pelos agravados dos direitos relacionados a
um imóvel identificado como unidade "C". Foram os agravantes
condenados na obrigação de fazer consistente na apresentação dos
documentos relativos à regularização do imóvel, necessários ao
financiamento a ser obtido pelos agravados, que instauraram o incidente
de cumprimento de sentença, pretendendo a obtenção dos documentos
referidos, a restituição das custas despendidas e pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200505-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
4
honorários advocatícios sucumbenciais.
Consoante constou do Acórdão:
A apresentação da documentação relativa a
regularização do imóvel, de responsabilidade dos
vendedores, para que possa ser financiado, é
condição suspensiva da exigibilidade do saldo
devedor, o que não foi demonstrado nos autos, não
bastando a existência do habite-se expedido em
2012, tanto que apesar de decorridos vários anos,
antes da reconvenção, não haviam os réus cobrado o
restante do preço.
Enquanto não estiver regular a documentação, não
pode ser exigido o saldo devedor, mas também não
corre em relação a ele a prescrição, que deve ser
afastada.
A sentença não conheceu dos pedidos de entrega de
documentos e demonstrativo do saldo devedor, por
ter entendido prescrito o débito, de maneira que
deve agora ser apreciado, por aplicação do inciso III
do art. 1.013 do CPC/2015, o que não ocorre em
relação ao pedido de compensação por dano moral
expressamente afastado, sem recurso hábil.
Procede
a
pretensão,
devendo
os
autores
apresentarem nos autos a relação dos documentos
exigidos para o financiamento, a serem entregues
pelos réus no prazo que for fixado pelo Juízo de
origem, bem como do saldo devedor.
Ainda que tenha constado que deveria ser
apresentado o saldo devedor, não há no título judicial a condenação ao
seu pagamento, de maneira que, havendo divergência entre as partes
acerca de como deve ser calculado, no tocante a incidência da correção
monetária e juros de mora, impossibilitando a composição das partes,
devem valer-se de ação própria para dirimir a questão do saldo devedor,
como bem assinalado pelo I. Magistrado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200505-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21.146
5
agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica